Tribunal: CARF
Processo: 10830.001774/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001774/2005-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.144 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
SERVIDROS - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VIDROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NÃO
VEDADA. INCABIMENTO.
A prestação individualizada de serviços de instalação de vidros não é
compreendida na atividade de construção civil e não impede o ingresso ou
permanência da pessoa jurídica no Simples Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/CPS:
Trata-se, na origem, de representação da então Secretaria da Receita
Previdenciária, levada a protocolo da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas/SP em 18/03/2005, na qual se ponderava sobre a hipótese de o Contribuinte
exercer atividade impeditiva no âmbito do Simples Federal (Lei n° 9.317, de 5 dé
dezembro de 1996), no particular, a prestação de serviços de colocação de vidros, esta
compreendida no escopo da construção civil (fls. 01/16).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001774/2005-51
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.144 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001774/2005-51

Na seqüência, a DRF de origem fez expedir o Ato Declaratório Executivo -ADE
n° 57, de 3 de março de 2009, consideradas as provas coligidas |(cópia de contrato
social e de algumas notas fiscais de prestação de serviço) e fundado no art. 9o, inciso
V, da Lei n° 9.317, de 1996, ato esse que fixou a exclusão do Interessado do [regime
de tributação sob enfoque desde 01/01/2002, disto dando-lhe ciência em 09/04/2009
(fls. 19/24).
O Contribuinte protocolou a respectiva manifestação de inconformidade em
04/05/2009 (fls. 25/26). Alega, breve síntese, não se dedicar à construção de imóveis,
bem como sobre a circunstância de o combatido ato retroagir a período já sob o abrigo
do transcurso do prazo prescricional.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra a sua exclusão
do Simples, a qual foi indeferida pela DRJ/CPS, conforme acórdão n. 05-31.385, de 12 de
novembro de 2010 (e-fl. 143), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002

SIMPLES FEDERAL. VEDAÇÃO.
O exercício de atividade relacionada à construção civil ou mesmo pertinente a
seus serviços auxiliares/complementares é circunstância impeditiva de
ingresso/manutenção no Simples Federal.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 146) defendendo a
reforma do Acórdão de Impugnação, mediante os argumentos a seguir sintetizados.
Afirma que "A Empresa conforme notas de serviços já apresentadas, cobrava pela
prestação de serviços de laminação, conserto de porta de vidro, serviços de jateamento, e poucas
foram os de serviços de colocação, pois o foco da empresa é e sempre foi o comércio de vidros e
acessórios para vidraçaria."
Aduz que "A empresa não possuía na época empregados registrados como
pedreiro, servente, e ou qualquer função ligado à construção civil, pois o pouco serviço que tinha
era feito pelo próprio sócio, bem como os, funcionários da empresa pertenciam ao sindicato dos
empregados no comercio de Campinas, tão pouco era a atividade de prestação de serviços.”
Ao final, requer o deferimento do pedido.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.144 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001774/2005-51

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o ADE/DRF-CAMPINAS no 57 (e-fls. 22), o Recorrente foi
excluído do Simples Federal com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2002, pelo exercício de
atividade vedada ao ingresso neste sistema de tributação simplificado.
Para melhor entendimento da controvérsia em debate, reproduzo a base normativa
em que se enquadra a exclusão do contribuinte do Simples:
Lei n° 9.317/96
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I –(...)
(...)
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção
de imóveis;
(...)
§ 4o Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V
deste artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo.
Mais precisamente, o Recorrente foi excluído do Simples Federal por executar
serviço de colocação de vidros, que foi tido como auxiliar/complementar da atividade de
construção de imóveis na interpretação do acórdão recorrido, a qual supostamente não permitiria
o recolhimento de tributos naquele sistema de tributação simplificado.
O Recorrente contesta a exclusão, sustentando, em suma, que poucos foram os
serviços de colocação de vidros e que não possuía na época empregados registrados como
pedreiro, servente, e ou qualquer função ligada à construção civil.
Assiste razão ao Recorrente, conforme será explicado adiante.
Valendo-me de técnica de hermenêutica, registro, inicialmente, que a função do
parágrafo é completar o sentido do inciso ou artigo do qual faz parte e, por isso, deve haver entre
eles total coerência ou correspondência lógica para que a norma expresse adequadamente a mens
legis.

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.144 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001774/2005-51

Este aspecto não deve ser negligenciado pelo intérprete ou operador do direito no
momento de analisar o texto legal que poderá incidir sobre o caso concreto, cabendo-lhe
conservar o exato significado e alcance da norma para, assim, aplicá-la apenas a relações
jurídicas efetivamente almejadas pelo legislador ao tempo em que foi criada.
Sob este prisma e no tocante à situação examinada, observa-se que o texto do
inciso V do artigo 9o da lei no 9.317/96 é claramente destinado a pessoa jurídica que se dedica à
construção de imóveis.
Portanto, por decorrência lógica, as atividades elencadas no parágrafo 4o do
mencionado inciso seriam aquelas realizadas por pessoa jurídica que fossem próprias da
construção civil ou por ela executadas de forma integrada com esta atividade.
Depreende-se, assim, que o disposto no referido parágrafo 4o não alcança a
situação do Recorrente, que não realiza conjuntamente atividades próprias de construção civil,
mas, tão somente, presta serviços de instalação de vidros de forma independente e
individualizada.
Pensar de modo diverso seria alargar o alcance da norma e extrair dela efeitos
indesejados ou não estabelecidos pelo legislador, o que é vedado ao intérprete ou operador do
direito.
A propósito, o seguinte julgado deste CARF:
Assunto: Sistema Inlegrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porre - Simples
Ano-calendário: 2002
SIMPLES FEDERAL. INGRESSO E/OU PERMANÊNCIA. INSTALAÇÃO
DE VIDROS ATIVIDADE NÃO VEDADA
A prestação de serviços de instalação de vidros não consiste em construção de
imóvel e não impede o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.
(AC 1101-00.294, de 20/05/2010. Relatora: Edeli Pereira Bessa)
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.144 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001774/2005-51

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital